Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703648-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS, ante Acórdão (ID 24296432) que, nos autos da Apelação Cível pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 14 de abril de 2021 18:26:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador